Tribunal: TJMT
Processo: 1028711-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028711-23.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (AGRAVADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/MT. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ESSENCIAIS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. VÍCIO MATERIAL INSANÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Odontoprev S.A., para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2021428504, lavrada em razão de multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, e extinguir a execução fiscal correspondente, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal preenche os requisitos legais de validade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da L. no 6.830/1980, especialmente quanto à sua higidez formal e material.

III. Razões de decidir

3. A CDA impugnada carece de elementos essenciais, como a indicação do valor originário da dívida, a descrição precisa da origem do crédito e a identificação clara do processo administrativo que fundamentou a penalidade, comprometendo sua validade como título executivo.

4. A majoração do valor da multa, sem motivação formal adequada e sem prévia intimação da parte interessada, representa alteração substancial do lançamento, em desrespeito aos princípios do contraditório e da legalidade.

5. Tratando-se de vício material e não meramente formal, é inviável a substituição da CDA, nos termos do art. 203 do CTN e da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ.

6. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas é inaplicável na hipótese, ante a demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de indicação do valor originário da dívida e de elementos que identifiquem claramente a origem e a legalidade da cobrança configura vício material insanável da Certidão de Dívida Ativa.

2. A majoração do valor da penalidade, sem fundamentação formal e sem prévia intimação da parte, compromete a validade do título executivo e impede sua substituição.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 203; L. no 6.830/1980, art. 2o, §§ 5o e 6o; CPC, art. 485, IV.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Odontoprev S.A., para reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2021428504 e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal ajuizada sob o número 1039881-26.2021.8.11.0041, em trâmite perante o Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0.

A referida CDA foi emitida em razão de multa administrativa aplicada à agravada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), sendo objeto de embargos à execução fiscal, nos quais se alegou a nulidade do título por inobservância dos requisitos legais exigidos para sua validade.

A decisão agravada entendeu, com base nos documentos constantes dos autos, que o título executivo carece de elementos essenciais, notadamente pela ausência de indicação do valor originário da dívida e da menção expressa ao processo administrativo sancionador que lhe deu origem, comprometendo a higidez do título e inviabilizando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a certidão exequenda atende aos requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80, pois conteria a descrição da natureza do crédito, o valor da multa e a origem do débito, sendo suficiente, segundo argumenta, para garantir o conhecimento da dívida e permitir a defesa do executado.

Aduz ainda que eventual falha formal não comprometeria a validade do título, sobretudo diante da juntada aos autos do processo administrativo sancionador, que conteria todos os elementos para aferição da legalidade da cobrança.

Invoca, para tanto, o princípio da instrumentalidade das formas, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a nulidade da CDA somente se justifica quando demonstrado efetivo prejuízo à defesa do executado.

Requer a reforma da decisão (Id. 297858378).

Contrarrazões foram apresentadas por Odontoprev S.A., que pugna pela manutenção da decisão agravada, reafirmando os vícios materiais do título, notadamente a ausência do valor originário da dívida e a majoração indevida da penalidade sem qualquer fundamentação formal.

Assevera que tais irregularidades configuram vício substancial e insanável, tornando inaplicável a tese da instrumentalidade das formas, porquanto comprometem diretamente a validade da CDA e impedem o pleno exercício do contraditório (Id. 304509894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
.

No mérito, o recurso não merece provimento.

Versa o presente agravo interno sobre insurgência manifestada pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que deu provimento à apelação interposta por ODONTOPREV S.A., para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2021428504, lavrada em razão de penalidade administrativa imposta pelo PROCON/MT, e, por consequência, extinguir a respectiva execução fiscal.

O cerne da controvérsia reside na análise da higidez formal e material da CDA, à luz do disposto no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n.o 6.830/80, os quais disciplinam, com rigor, os requisitos que devem constar no termo de inscrição da dívida ativa, a fim de que este ostente a presunção de certeza e liquidez apta a embasar a propositura da ação executiva.

No caso concreto, verifica-se que a CDA que instrui a execução fiscal em questão apresenta vícios relevantes. O título em apreço não indica o valor originário da dívida, constando no campo específico a quantia de R$ 0,00, tampouco menciona de forma clara e específica a origem do crédito, sua natureza e o número do processo administrativo sancionador de que se originou a penalidade aplicada. Trata-se de omissões graves que comprometem a própria essência do título executivo extrajudicial.

Ademais, observa-se, nos documentos acostados aos autos, que a penalidade administrativa foi inicialmente fixada no montante de R$ 64.000,00, conforme decisão proferida em 06/11/2017, mas foi posteriormente majorada para R$ 74.000,00 por meio de despacho datado de 22/11/2017, sem qualquer fundamentação expressa, sem motivação formal adequada e sem a necessária intimação da parte para manifestação.

Ressalte-se que o lapso temporal de apenas 16 dias entre as duas decisões evidencia que o acréscimo não decorreu de atualização monetária, como sugerido pela parte agravante, mas sim de alteração no próprio conteúdo do lançamento, sem respaldo legal ou processual, o que afasta por completo a tese de mera correção ou atualização.

É de conhecimento assente na jurisprudência pátria que, embora eventuais irregularidades formais possam, em tese, ser sanadas por substituição da CDA, nos moldes do art. 203 do CTN e da Súmula 392 do STJ, tal substituição é inadmissível quando se trata de vício substancial que atinge o próprio conteúdo do título, como no presente caso.

A inconsistência quanto ao valor exigido, aliado à ausência de elementos mínimos que permitam ao contribuinte a compreensão da origem e legalidade da cobrança, configura vício insanável, ensejando a nulidade da CDA e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal.

Esse entendimento é respaldado por precedentes recentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, os quais ressaltam que a ausência de elementos essenciais na CDA inviabiliza a sua utilização como título executivo e impede a substituição do documento quando caracterizado vício de fundo. A aplicação do princípio da instrumentalidade das formas não se sustenta quando há prejuízo evidente ao exercício do direito de defesa, como ocorre na hipótese dos autos.

Assim, não se vislumbra qualquer argumento novo ou suficiente, no agravo interno, que afaste os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual esta merece ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu provimento à apelação, para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2021428504 e extinguir a execução fiscal respectiva, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025